Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Processo civil. Agravo interno em mandado de segurança – decisão unipessoal que indeferiu a petição inicial – regularidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, sob o fundamento de que a decisão impugnada adota posicionamento juridicamente possível e razoável, à luz do contexto da demanda (ID 73681012).
2. Em suas razões recursais, a parte agravante reitera a alegação de ilegalidade do ato judicial impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do processamento do Mandado de Segurança.
III. Razões de decidir
4. O Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo de reformar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento e condenou ambas as partes por litigância de má-fé. Os impetrantes buscam afastar o reconhecimento da impugnação, obter o reconhecimento da conversão automática da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como reformar a decisão que reconheceu a litigância de má-fé.
5. De outro giro, o art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.
6. Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento da inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais, ou quando decorrido o prazo legal para impetração.
7. A hipótese dos autos é de manifesta inadmissão, porque não é hipótese de Mandado de Segurança, em razão de previsão legal de recurso para questionar a decisão dita como ilegal. Senão vejamos.
8. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
“Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão:
I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;
II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis;
III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”
9. Assim, para a decisão que conheceu e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, nos termos do inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
10. Ocorre aqui a utilização indevida do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, o que não é admitido (Lei n. 12.016/2009, art. 5o, II), mormente diante da possibilidade de preclusão do prazo para interposição do recurso próprio, seguida de arrependimento da parte interessada.
11. Por fim, reafirmo que a decisão proferida na origem apresenta fundamentação razoável e compatível com o contexto processual, o que afasta o requisito de admissibilidade do Mandado de Segurança, nos termos dos arts. 1o e 10 da Lei n. 12.016/2009. Exemplificativamente, destaca-se que a contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença somente se inicia após o término do prazo para pagamento voluntário; a inexistência de decisão que converta a obrigação de fazer em perdas e danos; e o uso de precedente jurídico descontextualizado, com o intuito de influenciar o convencimento judicial.
12. Portanto, mantenho a decisão agravada com os acréscimos de fundamentação acima.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.